Tribunal: TJBA
Processo: 8040046-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040046-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMAR DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA

Advogado(s)
:
JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

AGRAVADO: UNIDAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, LAIS LYRA BORJA

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO FRENTE A DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA REALIZADA SOBRE VALORES EM CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – CITAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA SEM MAIORES ESCLARECIMENTOS QUE INDUZIRAM O JUÍZO EM ERRO – INSISTÊNCIA, MESMO APÓS CERTIFICADO O EQUÍVOCO PELA SERVENTIA, NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO E LIBERAÇÃO DOS VALORES – REAFIRMAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA CORREÇÃO DA PENHORA EM ACLARATÓRIOS AVIADOS EM PRIMEIRO GRAU E NESTE PRÓPRIO RECURSO QUE INDUZIU ESTA RELATORIA EM ERRO NA DECISÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA E CUJA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO PRIMEVO SE MANTÉM – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento apresentado
em face de decisão que
liberou valor
es
anteriormente bloqueados e condenou a parte agravante em litigância de má-fé,
na fase de execução.

2. I
nformando o valor devido, em petição de ID
213982028
a parte agravante informa
contra que pessoas jurídicas e CNPJs deveriam incidir a penhora.

3.
Sem resultado, no ID
267300159
pediu “
...a juntada da atualização dos cálculos e por conseguinte expedição de nova ordem de bloqueio via SISBAJUD, desta vez observando o CNPJ 45.736.131/0001-70.
”,
sem citar o nome do titular, em que pese tenha
colaciona
d
o em seguida comprovante de inscrição e de situação cadastral
que aponta que o referido CNPJ tem como titular “
UNIDAS LOCADORA S.A.
”.

4. O bloqueio foi efetivado nas contas da “
UNIDAS LOCADORA S.A.
” gerando o ingresso
imediato
da mesma no feito para chamá-lo à ordem, no ID 394687838, informando a sua ilegitimidade passiva, tendo ocorrido equívoco por ter a mesma nome fantasia parecido à verdadeira devedora.

5.
Intimada a parte exequente, no evento
395572436,
pede a liberação dos valores,
enquanto a UNIDAS LOCADORA S.A. retorna aos autos no evento 395757262 para requerer pronunciamento quanto ao equívoco da penhora e liberação dos valores constrito em suas contas.

6. O exequente é chamado a responder as alegações da recorrida e, em petição de evento 396548279, infirma que as alegações da agrava que teve seu patrimônio constrito se constituiria em “
...manobras de confusão societária, são utilizadas pela ré desde a citação, na tentativa desesperada de se desvencilhar de uma obrigação simples, reparar o dano causado pelo seu veiculo.
”.

7.
N
o evento
396575164 a Secretaria de origem certifica o equívoco na ordem de bloqueio emitida ocasionada pela parte ora agravante ao
trazer aos autos novo CNPJ na petição de ID
267300159,
estando aqui
a “pedra de toque” para a análise da existência ou não de litigância de má-fé
da parte agravante
no caso concreto,
porque
manteve sua postura de seguir na execução e pedir liberação dos valores ao argumento que estaria a mesma a mascarar possível grupo econômico.

8.
A
insistência da parte agravante em se valer do erro cometido continua nos aclaratórios de evento
397923946
ajuizados no Primeiro Grau onde, referindo-se ao Eminente
a quo
, aduziu que “
Com relação ao pedido de SISBAJUD para o CNPJ 45.736.131/0001-70, Vossa Excelência indeferiu de plano, conforme decisão ID 275783070, a qual não foi objeto de recurso, cabendo o exequente indicar bens ou forma de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença nos fieis termos da referida decisão.
” e logo à frente admite ter ciência que “
Ou seja, em momento algum foi deferida a penhora em relação à Unidas Locadora S.A.
”,
confessando ciência do equívoco cometido e da penhora indevida.

9.
A
vanço sobre o presente recurso em que, mesmo diante de tudo acima afirmado, requer seja excluída a condenação por litigância de má-fé mas insiste
no reconhecimento de conglomerado econômico, na correção da penhora sobre os dados da UNIDAS LOCADORA S.A. e requer nova penhora sobre os bens da mesma, mesmo não havendo
nos autos qualquer prova
que a mesma t
enha vinculação aos fatos que geraram o título exequendo.

1
0.
Resta mais uma vez demonstrado que a insistência na
penhora e
liberação de valores de CNPJ de terceiros, mesmo sem ordem de penhora conforme confessa, gera condenação em litigância de má-fé
porque, agindo assim, deduz pretensão contra fato incontroverso (art. 80, inciso I, do CPC), altera a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do CPC), usa do processo para conseguir objetivo ilegal, o enriquecimento sem causa às custas de terceiros (art. 80, inciso III, do CPC) e procede de modo temerário na execução (art. 80, inciso V, do CPC).

11. Recurso improvido para manter a condenação por litigância de má-fé, já liberados os valores constritos pelo Eminente
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040046-74.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AYMAR DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA
e como apelada
UNIDAS S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .